Tribunal: TJDFT
Processo: 0708276-24.2021.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INCÊNDIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E AUTORIA. TESE DA ATIPICIDADE NÃO ACOLHIDA. DELITO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A DESCLASSIFICAÇÃO OU ABSOLVIÇÃO. PERIGO CONCRETO À INCOLUMIDADE PÚBLICA PELAS PROVAS PERICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA DANO SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Devidamente demonstradas a materialidade e autoria do crime de incêndio, em especial pelas provas periciais, imagens de câmeras e confissão extrajudicial do réu, não há que se falar em absolvição ou desclassificação, pois o conjunto probatório é firme e consistente quanto à imputação.
2. O incêndio em veículo estacionado em via pública, próximo à residência, configura hipótese de perigo comum, gerando risco concreto à coletividade, conforme laudo pericial que atesta possibilidade de propagação de fogo a outros bens e riscos à integridade das pessoas.
3. A alegação de que o fogo teria sido direcionado exclusivamente ao patrimônio da vítima, sem risco à incolumidade pública, não encontra respaldo na prova técnica.
4. Diante da inequívoca demonstração do perigo comum, conforme comprovado pelo laudo pericial e pelas circunstâncias do fato (incêndio em via pública, próximo a residências e outros veículos), resta afastada a possibilidade de desclassificação do crime de incêndio (art. 250 do CP) para o de dano simples (art. 163 do CP). O crime de dano, em suas modalidades, não exige o elemento do perigo comum, que é a essência do delito de incêndio, o que foi plenamente configurado nos autos.
4.1. Não acolhido o pleito desclassificatório, resta prejudicada a análise do pedido de reconhecimento da decadência do direito de queixa, nos termos do artigo 107, IV, do Código Penal.
5. Pena bem dosada, atendidos os requisitos dos artigos 59 e 68 do Código Penal.
6. Recurso conhecido e não provido.